Tribunal: STF
Processo: ARE 1442345
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 30.8.2023, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Eustáquio Soares Maia, pela inexistência de repercussão geral (Tema 660), necessidade de análise de matéria infraconstitucional, incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal e por estar satisfeita a exigência constitucional da decisão judicial fundamentada (e-doc. 59).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 4.9.2023, Eustáquio Soares Maia opôs embargos de declaração tempestivamente (e-doc. 65).



    O embargante argumenta que a “decisão embargada foi claramente omissa quanto ao exame da tese recursal defensiva que arguiu a nulidade do v. acórdão, por violação aos art. 5º, XXXV, LVII e 93, IX, ambos da Constituição da República, em face da ausência e deficiência da fundamentação referente à matéria probatória e meritória” (fl. 2, e-doc. 65).



    Assevera que não teria “o julgado dispensado uma linha sequer para apreciar os apontados vícios de fundamentação sobre a matéria probatória e meritória” (fl. 2, e-doc. 65).



    Alega nulidade do acórdão, “quando se verifica que, a prevalecer a condenação ilegalmente imposta pela origem, estaremos diante de condenação lastreada única e exclusivamente em provas inquisitórias e que, ao fim e ao cabo, consubstancia inegável hipótese de responsabilização penal objetiva” (fl. 3, e-doc. 65).



    Aponta “que o fato de o TRF/1 não ter se debruçado sobre a matéria (essencial) expressamente arguida pela defesa, nem mesmo após a oposição de embargos declaratórios específicos sobre o tema, revela, não a falta de prequestionamento, mas a própria nulidade do aresto por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação (art. 5º, XXXV e 93, IX, CF/88)” (fl. 4, e-doc. 65).



    Sustenta que, “ainda quanto aos artigos 5º, inciso XXXV e 93, inciso IX, não haveria falar em prequestionamento nas instâncias ordinárias porque a violação aos referidos comandos Constitucionais nasceu com própria a negativa do Tribunal a quo em examinar a matéria constitucional expressamente levada à apreciação da Corte” (sic, fl. 5, e-doc. 65).



    Assinala que “a recusa de se examinar as patentes ilegalidades suscitadas nas razões do recurso extraordinário configura negativa de prestação jurisdicional (omissão), passível de ser suprida por meio de embargos de declaração (…) In casu, necessário repetir, a ilegalidade das circunstâncias judiciais indicadas como desfavoráveis ao embargante, assim como a desproporcionalidade e arbitrariedade das frações adotadas pelas instâncias de origem para o incremento da pena base são, de fato, gritantes” (fl. 7, e-doc. 65).



    Defende que “a falsificação é elemento inerente ao crime de estelionato, de modo que se a ‘contrafação dos documentos’ supostamente utilizados pelo réu foi medida necessária à consumação do delito, por óbvio que não poderia servir como vetor negativo (circunstâncias do crime) para agravar a pena base, sob pena de bis in idem” (fls. 8-9, e-doc. 65).



    Enfatiza que “não há qualquer plausibilidade (muito menos fundamentação concreta e idônea) na aplicação da fração de 62,5% (sessenta e dois vírgula cinco por cento) da pena base por cada circunstância judicial ilegalidade tida como desfavorável ao embargante. (…) Sem qualquer fundamentação idônea, em razão de apenas 2 (duas) circunstância judiciais ilegalmente reconhecidas como desfavoráveis, a pena mínima cominada ao tipo (1 ano) foi exacerbada em absurdos 125% (cento e vinte e cinco por cento), fixando-se a pena base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses” (fl. 9, e-doc. 65).



    Afirma “Necessário o provimento dos presentes embargos, portanto, a fim de que seja sanada a omissão apontada, apreciando-se concretamente os argumentos defensivo no sentido de que (i) as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente com base em elementos ilegais, porquanto circunstâncias elementares do próprio tipo penal; e (ii) adotada fração abusiva e desproporcional no incremento da pena base, especialmente porque o aumento extrapola, e muito, os patamares rotineiramente indicados por esse E. Supremo Tribunal Federal como razoáveis e proporcionais” (fl. 10, e-doc. 65).



    Pede “o provimento dos presentes embargos declaratórios para que as omissões destacadas sejam suprimidas, com a expressa apreciação das teses defensivas acima repisadas” (fl. 10, e-doc. 65).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo, como têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em situações nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Diferente do alegado pelo embargante, não há omissão na decisão do recurso extraordinário com agravo, proferida nestes termos:



    “4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento da ofensa direta aos incs. XXXV, XLVI, LIV, LV e LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e o afastamento da Súmula n. 279 e da aplicação do Tema 660 deste Supremo Tribunal.



    6. Na espécie, o questionamento sobre a dosimetria da pena foi exaustivamente analisado pelo juízo de origem. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu a materialidade e a autoria do crime, fundamentando a pena nos elementos de provas juntados ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    ‘De fato, assiste razão ao Ministério Público. A culpabilidade do acusado deve ser considerada para fins de fixação da pena-base, já que se trata de um acusado empresário atacadista do CEASA, atuante no ramo há mais de 40 anos, além de ser sócio administrador da empresa desde sua constituição, com plena ciência e domínio dos trâmites legais, pessoa cuja atuação exigia estar pautada segundo a legalidade. 



    No entanto, no que tange aos motivos do crime, verifica-se que, de fato, conforme já aduzido na sentença, constituem o próprio tipo penal, não sendo cabível seu reconhecimento para a pretendida finalidade sem se incorrer em bis in idem. 



    Incabível o pleito da defesa, de fixação da pena no mínimo legal, ante a valoração corretamente fundamentada de duas circunstâncias negativas do art. 59, do CP, razão pela qual deve ser redimensionada a reprimenda fixada para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, mantendo inalterado o dia-multa fixado pela sentença, porque razoável e em patamar suficiente em razão da valoração negativa das duas circunstâncias mencionadas. 



    Ausentes agravantes ou atenuantes. Presente a causa de aumento de pena do art. 171, §3º, do CP, dosada pela sentença em 1/3 (um terço), e a do art. 71, do CP, aumentada no patamar máximo (2/3) pelo delito ter sido perpetuado ao longo de 03 (três) anos. 



    Embora pugne a defesa pela redução da fração fixada para ambas as causas de aumento, não devem ser alteradas as opções da sentença, que, avaliando o caso e suas circunstâncias, optou pelo incremento às razões fixadas. 



    Considerando que o delito de estelionato foi praticado em detrimento da Caixa Econômica Federal, instituto de economia popular, é inviável afastar a causa de aumento do art. 171, §3º, do CP. 



    Quanto ao aumento pela continuidade, além de o critério do STJ nem sempre levar a resultados razoáveis, sobretudo quando o número de crimes for muito elevado – acima de sete infrações, o incremento seria sempre de 2/3 (dois terços) –, o fato é que a lei estabelece que o incremento dar-se-á na escala de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) (art. 71 – CP), mas não fornece critérios objetivos ou numéricos de escolha, deixando ao prudente arbítrio do julgador a modulação que julgar adequada, tanto mais que não se trata de uma operação puramente aritmética. 



    Portanto, incidindo-se as causas de aumento na pena-base redimensionada nos exatos termos da sentença, fixa-se a pena do acusado pelo delito de estelionato previdenciário em 05 (cinco) anos de reclusão e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Pugna o MPF pela majoração do valor do dia-multa, em razão da situação econômica do acusado, grande atacadista de produtos alimentícios e proprietário de empresa com cerca de 200 funcionários, além de proprietário de fazendas. 



    No entanto, a pena de multa aplicada foi imposta de maneira adequada e levando-se em consideração todos os elementos apontados pelo MPF quando da fixação dos dias-multa, não sendo necessário também aumentar o valor de cada um deles, que deve ser mantido em seu patamar mínimo. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do acusado, para extinguir a punibilidade do acusado com relação ao delito do art. 299 do CP, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do CP, e parcial provimento à apelação do MPF para redimensionar a pena do delito de estelionato previdenciário em 05 (cinco) anos de reclusão e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa’ (fls. 5-6, e-doc. 19).



    Verifica-se, assim, que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (Código Penal), pelo que a ofensa aos incs. XLVI, LIV, LVII e LV do art. 5º da Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO’ (ARE n. 1.200.926-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Estelionato majorado. Art. 171, § 3º, do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Questões atinentes à autoria e à materialidade do delito. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido’ (ARE n. 1.281.309-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTELIONATO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, XXXVI E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.168.358-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/12/2018; ARE 1.219.028-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/09/2019. 2. Agravo regimental DESPROVIDO’ (ARE n. 1.284.201-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.11.2020).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral’ (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento’ (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    8. Apesar da menção aos incs. XXXV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República nos embargos de declaração, a alegação de ofensa aos incs. XLVI, LIV e LVII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    ‘DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido’ (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    9. A alegação de negativa de prestação jurisdicional do acórdão por contrariedade ao inc. XXXV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, no acórdão recorrido apresentou-se suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (fls. 5-12, e-doc. 59).



    Como assentado na decisão embargada, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob os fundamentos de inexistência de repercussão geral (Tema 660), necessidade de análise de matéria infraconstitucional, incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal e por estar satisfeita a exigência constitucional da decisão judicial fundamentada (e-doc. 59).



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ELEITORAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (ARE n. 1.228.208-AgR-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGENTE PÚBLICO. PECULATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XII E LIII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. LEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual assentado, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo ante o não preenchimento dos requisitos do art. 102, III, ‘a’, da Lei Fundamental. 3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, anos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.305.488-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal - CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 



    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora